Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1012355-76.2022.8.11.0000
Impetrantes: Carlos dos Santos Silva Junior e outro
Paciente: Jose Bertola
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca da Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jose Bertola, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 18 de junho de 2022, pela prática, em tese, dos delitos de furto qualificado e receptação.
Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria decretado a sua prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, e que não estariam presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar.
Ademais, ressalta que ele é primário e tem bons antecedentes criminais e boa conduta social, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e para a futura aplicação da lei penal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, determinando-se a sua imediata colocação em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 132906661).
Juntou documentos (Ids. 132906662 a 132906668).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do crime cometido, já que o beneficiário, em tese, subtraiu mais de duas centenas de cabeças de gado da fazenda na qual trabalhava, mediante abuso da confiança que lhe era depositada.
Ademais, ainda segundo o magistrado de primeiro grau, a constrição cautelar também seria necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente teria foragido do distrito da culpa logo após a prática da conduta, tanto que foi localizado em outra Comarca, instante em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto o impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator